Tribunal: TJBA
Processo: 0310786-42.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310786-42.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA APELADO: RENILDA DANTAS DE CARVALHO Advogado(s): CARLOS VANDERLON ALMEIDA CUNHA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA RURAL. RENEGOCIAÇÃO OBRIGATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por Renilda Dantas de Carvalho, extinguindo o feito executivo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. A decisão reconheceu que a embargante preenchia os requisitos legais para renegociação da dívida rural, nos termos da Lei nº 13.606/2018, especialmente o art. 36, e da Súmula 298 do STJ, configurando a ausência de interesse de agir por parte da instituição financeira exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a obrigatoriedade da instituição financeira em conceder a renegociação da dívida rural, diante da existência de situação de emergência declarada no município de localização da propriedade rural, e da comprovação do requerimento administrativo da devedora, com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, não sendo faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. Restou comprovado que o município de Itaberaba/BA foi atingido por seca severa e teve situação de emergência reconhecida por Decreto Estadual, situação que, somada aos requerimentos administrativos da embargante, autoriza a prorrogação da dívida. 5. A documentação apresentada comprova a contratação da cédula rural pignoratícia em 2016, o vencimento prorrogado para 2018, a situação de emergência vigente no período e as solicitações de renegociação. 6. Ausente demonstração de regularidade da cobrança diante do direito subjetivo à renegociação, é correta a extinção do processo executivo por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A renegociação de dívida originada de crédito rural, nas condições previstas no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, constitui direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais. 2. Preenchidos tais requisitos, é inexigível o crédito executado, sendo cabível a extinção do processo executivo por ausência de interesse de agir." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 13.606/2018, art. 36. Jurisprudência relevante citada: Súmula 298/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8030034-37.2019.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8005952-25.2021.8.05.0080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0310786-42.2018.8.05.0080 em que figuram como parte recorrente o BANCO DO BRASIL S/A e parte recorrida RENILDA DANTAS DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2